Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800677-06.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SIMPLES AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA APRECIADA A PARTIR DE ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO – PEDIDO DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PASSÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de depósito judicial das parcelas contratuais, de exclusão e/ou impedimento de inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito e de manutenção da posse do bem objeto da lide.

2. Alegação de abusividade das cláusulas e exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros. Não demonstração. Orientação das Súmulas n.s 596 do STF e 382 e 379 do STJ.

3. Ademais, a simples propositura da ação de revisão contratual não inibe a configuração da mora do devedor. Temática decidida à luz dos Recursos Repetitivos. REsp 1.061.530.

4. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem. Não demonstração no caso concreto. Livre pactuação. Taxas de juros que não ultrapassam a taxa média do mercado, portanto, de acordo com o Banco Central, o que não configura a abusividade alegada.

5. Pedido de depósito dos valores. Impossibilidade ante a necessidade de instrução probatória e análise apurada do contrato, não podendo a parte contratante simplesmente alterar disposição contratual sem prévia avaliação judicial.

6. Pedido de manutenção de posse em favor da agravante. Impossibilidade. Bem objeto de alienação fiduciária, portanto, passível de consolidação da propriedade em favor do credor, em caso de inadimplência, conforme autoriza a Lei nº 5.514/97.

7. Manutenção da decisão ora vergastada.

8. Recurso Conhecido e Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA
e ora agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800677-06.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Contrato de Financiamento com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. nº. 0011937-49.2017.8.14.0065, indeferiu o pedido da tutela requerida, tendo como agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Por todo o exposto: (I) DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, ficando a Requerente ciente de que esse benefício não afasta o seu dever de, eventualmente, pagar, ao final, as multas processuais que lhe forem impostas; (III) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, vez que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão, conforme fundamentação supra”.

Em suas razões recursais, aduz que ingressou com ação objetivando revisar seu contrato de financiamento entabulado com o agravado, por entender que estariam presentes diversas cláusulas abusivas, tais como: juros abusivos, taxas diversas das recomendadas pelo BACEN, bem como que foram estabelecidas cláusulas igualmente lesivas aos seus direitos enquanto consumidora.

Pleiteia a não inclusão e/ou a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista a comprovação de sua boa-fé em depositar o valor incontroverso, o que ensejaria no afastamento da mora e, por conseguinte, em sua não negativação.

Afirma que tamanha seria a abusividade encontrada no contrato que, ao aplicar a dobra legal por cobranças indevidas, quitaria seu financiamento e ainda lhe seria remanescente saldo credor em face do agravado.

Relata que buscou que lhe fosse concedida, a título de tutela provisória de urgência, o afastamento da mora, com a manutenção da posse do imóvel e abstenção de negativação de seu nome, com pedido alternativo de consignação dos valores incontroversos, apurados em perícia contábil, o qual foi indeferido pelo juízo primevo.

Ressalta que, pelo poder geral de cautela, seria possível a aplicação de medidas provisórias que o magistrado julgar necessárias a efetivação da tutela provisória antes do julgamento da lide, que visem evitar o surgimento de lesão grave ou de difícil reparação ao direito do titular, tal como a que pretende com a reforma da referida decisão.

Assevera que, caso não seja concedida a liminar, sofrerá danos irreparáveis, posto que com a ausência de afastamento da mora, seja mediante deposito ou não de valores, o agravado poderá realizar a consolidação de propriedade do imóvel em seu nome e retirá-lo de si, uma vez que o mesmo já estaria realizando cobranças das parcelas em atraso.

Por fim, requer a concessão da Tutela Antecipada, nos termos do artigo 1.019, I, CPC/15, para afastar a mora enquanto perdurar a revisional e, consequentemente, manter a agravante na posse do imóvel objeto da matrícula n. 11254 L2BF do CRI de Xinguara – PA, determinando que o agravado se abstenha de inserir o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e, ainda, que seja apreciado o pedido alternativo de apresentação de calculo sem a aplicação da dobra e, por extrema cautela, consignar os valores com o fim de reforçar a boa-fé da agravante e, assim, evitar a mora, afastando os prejuízos que poderão surgir e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão guerreada, confirmando a antecipação de tutela requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, em 06.02.2018, conforme Id nº 398147).

Em 23.03.2018 foi indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 486717).

Em 16.08.2018 apresentada as contrarrazões (Id nº 843814), pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Retorno dos autos ao gabinete em 28.01.2021.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela agravante, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (Id. 1947906),
in verbis:

“RECEBO A INICIAL, EIS QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. Adoto o procedimento comum, previsto na lei processual civil.

Conforme interpretação dos §§2º e 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, só podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade caso evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Diante nas informações trazidas com a inicial, entendo que não há, a priori, como questionar a hipossuficiência financeira da autora, razão pela qual CONCEDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.

Quanto à
tutela provisória
, verifico,
a priori
, que, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (Súmula 539, aprovada em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse momento
o que se pode aferir é que a capitalização prevista no contrato não é, por si só, ilegal
. Ademais, nos termos da jurisprudência do mesmo Tribunal, firmada em sede de recurso repetitivo,
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada
(STJ, REsp 973.827-RS, 2ª Seço, julgado em 08/08/2012).

Outrossim, o fato de o contrato prever a cobrança de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo da abusividade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Nesse sentido:

“APELAÇO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Inexiste abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, considerando os percentuais usualmente praticados no mercado
.
Precedentes do STJ
. Necessidade de limitação à taxa média de mercado.
In casu
, mantida a redução da taxa de juros. Reformada a sentença apenas em relação ao percentual da taxa média aplicável ao contrato revisando. APELAÇO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70056930258, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/11/2014).

Também de
acordo com a jurisprudência, a fixação em percentual substancialmente superior à média de mercado é, em princípio, abusiva, havendo possibilidade de sua limitação a esse patamar, que é divulgado pelo BACEN para a operação bancária respectiva.
A
contrario sensu
, se a taxa é inferior ou igual à média do mercado, não se pode falar em abusividade.

Nesse momento não há como constatar se, há época do empréstimo, a taxa estava de acordo com a média praticada no mercado.

Por fim, importante relembrar o disposto na Súmula 380 do STJ, segundo a qual “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.” Com efeito,
para que a mora seja elidida,
é necessário que haja a plausibilidade do direito material invocado e, ainda, o depósito incontroverso da dívida, situação não verificada no caso concreto.

A respeito, colaciona-se o julgado abaixo, o qual demonstra a aplicabilidade, nos dias atuais, do mencionado entendimento:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE REINTEGRAÇO DE POSSE. SUSPENSO DO PROCESSO. MERA PROPOSITURA DE AÇO REVISIONAL DE CONTRATO. MORA NO DESCARACTERIZADA. ENUNCIADO 380 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO PROVIDO. A mera discusso a respeito da validade de determinadas cláusulas contratuais no descaracteriza da mora, já que, ainda que a parte devedora venha a ser bem sucedida em sua pretenso, persistiria sua condiço, o que legitimaria a instituiço financeira credora a proceder à reintegraço de posse ou à busca e apreenso do bem objeto do contrato
” (TJMG, Agravo de Instrumento 10702130545347001, Rel. Des. Sebastio Pereira de Souza, j. 04/12/2013).

Por todo o exposto: (I) DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, ficando a Requerente ciente de que esse benefício não afasta o seu dever de, eventualmente, pagar, ao final, as multas processuais que lhe forem impostas; (III) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, vez que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão, conforme fundamentação supra.

Determino a CITAÇO do requerido, por AR, nos termos do art. 334 do Novo CPC, comparecer à Audiência de Conciliação e Mediação
no dia 17 de maio de 2018 as 11:00 horas. Cite-se o Banco requerido por Correio (arts. 248, §2º).

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334,
§ 9º) e a ausência injustificada à audiência de conciliação/mediação poderá acarretar multa na forma do art. 334, §8º, NCPC.

O prazo para apresentar contestação/defesa, caso o requerido não compareça à audiência ou, comparecendo, não formalize composição amigável, começará a correr da data do ato (art. 335, I, CPC).

Intime-se a parte autora, via D.J.E. Serve o presente por cópia digitada como mandado de citação/ofício de intimação

Xinguara, 12 de dezembro de 2017.

Ana Carolina Barbosa Pereira

Juíza de Direito Substituta

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, vez que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão, conforme fundamentação supra.

Para a concessão da tutela jurisdicional de urgência, necessário se faz verificar a presença dos seus requisitos, quais sejam, a existência de prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No presente caso, a ora recorrente pleiteia tutela antecipada para que o banco agravado se abstenha de inscrever seu nome de qualquer órgão de restrição ao crédito, determinando o depósito em Juízo de valores incontroversos, ensejando o afastamento da mora e, por conseguinte, em sua não negativação.

No que tange, especificamente, ao aspecto da verossimilhança das alegações, assim preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Verossimilhança, em esforço propedêutico, que se enquadre com o espírito do legislador, é a aparência de verdade, o razoável alcançando, em interpretação "lato sensu", o próprio "fumus boni iuris" e, principalmente, o "periculum in mora".

No que se refere ao pedido de abstenção de inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenham sido incluídos, ressalta-se que, conforme a Súmula nº 380 do STJ, enquanto houver discussão sobre a legalidade ou não das cláusulas contratuais, não há ilegalidade na restrição, senão vejamos:

Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO MONOCRÁTICA- NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO- IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO DO VALOR NÃO CONTROVERSO- IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO- MANUTENÇÃO DA DECISÃO- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- É entendimento pacífico no STJ que, para haver a abstenção de negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, no decorrer da tramitação da ação de revisão de contrato bancário, é necessário o depósito do valor incontroverso da dívida, ou seja, o valor do contrato ainda não revisto
. -Recurso conhecido e não provido. (AGRAVO N° 1.0024.09.499070-2/002. Rel. Des. Márcia de Paoli Balbino - 17ª Câmara Cível. DJ.23.04.09). (Negritou-se).

A ora agravante ainda pleiteia que seja autorizado o depósito de valores incontroversos, para fins de amortização do contrato firmado entre as partes, apresentando o valor e, pedindo autorização para apresentação de uma planilha de cálculo.

A fim de ratificar tal entendimento, colaciono alguns julgados dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“(...) para se que exclua o nome dos devedores dos cadastros de proteção ao crédito, em razão do ajuizamento de ação revisional, devem "necessária e concomitantemente, estar presentes esses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado (REsp n. 527.618, relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de 24.11.2003). (...)." (STJ - Resp 608716 /PE; Recurso Especial 2003/0199941-0 - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - órgão Julgador: 2ª Turma - Data do Julgamento: 16/09/2004 - Data da Publicação/Fonte: DJ 25.10.2004 p. 308).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO- DEPÓSITO DE CAUÇÃO OU VALOR INCONTROVERSO- NECESSIDADE Constitui exercício regular do direito pelo credor a negativação do nome e o protesto do título contra devedores inadimplentes, que não depositem em juízo o valor incontroverso do débito, nem prestem caução idônea, como ocorreu nesta seara. (...)O valor incontroverso do débito, como exposto, é aquele contratado pelas partes, com todos os encargos incidentes sobre o contrato, e, não, um mero valor estimado pela parte." (AI 1.0205.09.008.155-0/001. Rel. Des. Luciano Pinto 17ª Câmara Cível. DJ. 07.04.2009).

Da mesma forma não deve prosperar o pedido da agravante para suspender qualquer cobrança oriunda do contrato firmado, na medida em que esta é a responsável e legítima devedora das contraprestações advindas da relação contratual, não sendo possível eximi-la do encargo do adimplemento.

No tocante à alegada abusividade na cobrança de capitalização de juros pela instituição financeira, igualmente não assiste razão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDAS PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2.
Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Negritou-se).

Neste passo, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA. APLICABILIDADE. 1. Nos contratos celebrados a partir de 31.3.2000, data da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada pela 2.170-36/2001, é exigível a capitalização mensal de juros, desde que pactuada. Precedente: AgRg no EREsp 930.544/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, DJe 10.4.2008. 2. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO POSTERIOR À MP Nº 1.963-17/2000. POSSIBILIDADE
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção desta Corte (Resp 407.097/RS) pacificou o entendimento no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplica a limitação de 12% ao ano aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2
. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade mensal para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada, como ocorre no caso do contrato de financiamento, não se aplicando o artigo 591 do Código Civil (REsp 602.068/RS e Resp. 890.460/RS)
. 3. A comissão de permanência, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e tendo como limite máximo a taxa do contrato (súmula 294/STJ), é devida para o período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária (súmula 30/STJ), juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (AgREsp 712.801/RS). 4. Da leitura das razões expendidas na petição de agravo regimental não se extrai argumentação relevante apta a afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, deve a decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1064157/MS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 01/03/2010). (Negritou-se).

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que se encontra indicada no parecer técnico extrajudicial (Id nº 398157) a taxa mensal de 1.53 (um inteiro e cinquenta e três avos por cento), anual de 18,36 (dezoito inteiro e trinta e seis avos por cento), o que presume que a taxa cobrada está de conformidade com a Taxa Média do Mercado, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central, estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp. n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii)
configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese
.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Negritou-se).

E assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (Negritou-se).

Nesse sentido, importante consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual.

Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS
. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015). (Negritou-se).

Em relação à manutenção de posse em favor da agravante, o bem sob análise, por ser objeto de bem dado em alienação fiduciária, é passível a consolidação da propriedade em favor do credor, em caso de inadimplência, conforme autoriza a Lei nº 5.514/97.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO CONSIGNAÇÃO DE VALORES INFERIOR AO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO AGRAVANTE IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE.

(2013.04072996-18, 115.562, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-12-17, Publicado em 2013-01-08). (Negritou-se).

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 03/03/2021